Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-64.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. CONDUTA DO CORRÉU. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DOS DANOS.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação de reparação por danos materiais e indenização por lucros cessantes, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de a título de reparação de danos materiais.
2 – A despeito da precária sinalização de trânsito, com ausência e/ou insuficiência de placas, faixa de contenção, sinalização de parada obrigatória, etc., fácil concluir-se que o veículo da autora, além de transitar à direita do veículo conduzido pelo corréu, e, por isso ter preferência de tráfego (art. 29, inciso III, alínea “c”, do CTB), também se encontrava em uma via coletora, e, portanto, com prioridade em relação à via local na qual trafegava o corréu, segundo estatui o Capítulo III do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre as normas gerais de circulação e conduta (artigos 34, 36, 38 e 44), bem como conforme os conceitos e definições constantes do Anexo I desse Código.
3 – Constata-se, desse modo, a existência de nexo causal entre a conduta do corréu ao cruzar a via principal sem observar as normas de objetivas de cuidado, ocasionando os danos verificados no automóvel da autora, bem como se constata a sua culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, já que não há nos autos qualquer elemento que indique a corresponsabilidade da autora pelo evento.
4 – No tocante ao valor da condenação, calcado nos danos materiais experimentados pela autora, segundo as fotografias carreadas aos autos, constata-se que o veículo conduzido pelo corréu interceptou a trajetória do veículo conduzido pela autora, vindo a atingir a lateral esquerda deste, e, inclusive, vindo projetá-lo de frente contra o meio-fio e área de captação de água/esgoto constante do outro lado da via. Por essa razão, plausíveis os danos adicionais causados a elementos da dianteira do veículo da autora e a equipamentos constantes nessa porção do automóvel, cuja relação foi também descrita nos orçamentos por ela apresentados.
5 – Apelação conhecida e desprovida.